Tribunal: TJDFT
Processo: 0719955-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. CESSIONÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ANUÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA NÃO CONFIGURADA.
1. Verifica-se dos autos que o referido contrato de compra e venda (ID 108275071) contém expressa previsão contratual, subordinando eventual cessão de direitos à anuência do vendedor. Ausente a anuência do réu/apelado, carece o apelante de legitimidade para pleitear em juízo a rescisão contratual, uma vez que não foram observadas as formalidades previstas no contrato
2. A existência de cláusula que condiciona a cessão de direitos à concordância do vendedor não se configura abusiva, uma vez que tal disposição visa a resguardar interesse legítimo do vendedor. Precedente do STJ
3. Apelação conhecida e desprovida.